Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006315-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 899.964.375-15 (EMBARGANTE), JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.500.063-49 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CTB E DA SÚMULA No 312 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança sob o fundamento de ausência de provas de irregularidades nas multas aplicadas, bem como pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. A embargante sustenta omissão na análise do art. 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça, além da ausência de menção expressa às datas das notificações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a aplicação do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e da Súmula no 312 do STJ; e (
ii
) se a ausência de menção explícita às datas das notificações configura omissão passível de acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou as questões postas, concluindo que os prazos de notificação foram respeitados, com base na análise dos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a menção expressa às datas.

5. A alegação de desconsideração do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e da Súmula no 312 do STJ foi abordada ao reconhecer-se a validade das notificações, afastando eventual prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

6. Não há vícios na decisão recorrida, sendo os embargos utilizados para rediscutir o mérito, o que não se coaduna com sua finalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa às datas das notificações administrativas não configura omissão quando as conclusões do julgado se fundamentam na análise dos documentos constantes nos autos.

2. A aplicação do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e da Súmula no 312 do STJ é considerada ao verificar-se a validade das notificações e a inexistência de prejuízo à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CTB, art. 281, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 312.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de declaração
opostos po
r

Ivone de Jesus dos Santos

contra acórdão que, por unanimidade,
proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para denegar a segurança, nos seguintes termos:

“(...) No caso em questão, a parte impetrante não apresentou provas que pudessem questionar a idoneidade das multas aplicadas, limitando-se a alegar ausência de notificação das infrações de trânsito. É importante notar que a exigência de notificação prévia pode ser dispensada, pois o órgão autuador pode comprovar a protocolização das notificações para cumprimento dos requisitos legais.

O art. 6o, § 1o da Lei do Mandado de Segurança prevê que, quando o documento necessário à prova do alegado estiver em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, o juiz pode ordenar preliminarmente a exibição desse documento.

O art. 131, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro estipula que o veículo só será considerado licenciado se estiverem quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados a ele, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente, in
verbis
:

“(...) O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos
arts
. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. (...)”.

Considerando que as multas foram aplicadas conforme as disposições legais e que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, não há fundamentos para declarar a ilegalidade
das mesmas
. Segundo Hely Lopes Meirelles, enquanto não houver pronunciamento de nulidade, os atos administrativos são válidos e eficazes.

A jurisprudência consolidada, como expresso na Súmula no 312 do STJ, estabelece que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, a notificação pode ser feita por remessa postal ou meio tecnológico hábil que assegure a ciência da penalidade.

Portanto, diante da ausência de comprovação de irregularidades nas multas aplicadas e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há direito líquido e certo a ser protegido pela via do Mandado de Segurança.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para DENEGAR a ordem, pois não se verifica direito líquido e certo a ser amparado, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do art. 6o, § 5o da Lei Federal no 12.016/2009. (...)”.

Em suas razões, a Embargante alega omissão no acórdão, aduzindo que o acórdão não analisou expressamente a aplicação do art. 281, parágrafo único, II, do CTB, que estabelece a necessidade de notificação em até 30 dias, quando da análise dos documentos apresentado; que houve desconsideração da Súmula 312 do STJ, que exige comprovação de recebimento da notificação pelo infrator no prazo legal e; que o acórdão deveria incluir expressamente as datas da infração e da expedição da notificação, conforme documentos constantes nos autos.

Diante disso, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, para que o acórdão analise a aplicação do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e a Súmula 312 do STJ, além de incluir as datas da infração e da expedição da notificação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022

e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. O acórdão embargado
enfrentou a questão da validade da notificação administrativa, concluindo que os prazos foram respeitados, enfatizando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, em conformidade com o princípio da estrita legalidade que rege a Administração Pública.

Na análise realizada, considerou-se que a expedição da notificação ocorreu dentro do prazo legal e que os documentos apresentados não demonstraram qualquer irregularidade ou descumprimento do prazo. A ausência de menção expressa às datas nos fundamentos do acórdão não constitui omissão, pois a conclusão decorreu da análise de toda a documentação constante nos autos, sendo dispensável a transcrição literal das datas quando o resultado não é alterado.

A Súmula 312 do STJ dispõe que
"no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
O acórdão reconheceu que a
E
mbargante teve ciência das autuações e oportunidade para defesa, não se verificando prejuízo à ampla defesa.

Quanto ao pedido de inclusão expressa das datas nos fundamentos do acórdão, já ventilada acima, verifica-se que tal medida não é indispensável para a formação do convencimento, pois as datas constam dos autos e foram consideradas na decisão. A ausência de sua transcrição literal não configura omissão, mas escolha de técnica redacional do julgador, que não compromete a clareza ou a completude do julgado.

O art. 489, § 1o, IV, do CPC, exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso.
Não há obrigatoriedade de incluir todos os detalhes documentais nos fundamentos, especialmente quando não influenciam o desfecho da controvérsia.

Nesse contexto, fica evidente que
a

E
mbargante pretende apenas adequar a decisão ao seu entendimento, o que reflete mero inconformismo com o julgado. Tal pretensão deve ser perseguida por meio do recurso adequado, e não por intermédio de embargos de declaração.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025